Tribunal: TJES
Processo: 5005106-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005106-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: CELIA PANDINI MELO e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VAZAMENTO RECORRENTE EM VIA PÚBLICA. SITUAÇÃO INSALUBRE E RISCO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de saneamento básico contra sentença que julgou parcialmente extinta a obrigação de fazer e parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 para cada autor.

2.Fato relevante. Autores alegam demora e ineficiência na reparação de vazamento de esgoto em frente à sua residência, causando mau cheiro, larvas, risco de afundamento do solo e afetação da saúde, especialmente de idosos.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, fixou indenização e afastou o pedido de obrigação de fazer.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se:(i) a demora no reparo de esgoto a céu aberto configura falha na prestação do serviço da concessionária; (ii) tal falha gera dever de indenizar por dano moral; (iii) é cabível a correção de erro material no valor fixado na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva.

6.Provas documentais e audiovisuais demonstram a ocorrência de vazamento recorrente de esgoto, inércia no reparo e situação insalubre que ultrapassa meros aborrecimentos, atingindo direitos à saúde e à moradia.

7.A presença de idosos agrava o quadro, impondo especial proteção. O descaso reiterado afasta alegação de caso fortuito.

8.Configurados ilícito, dano e nexo causal, impõe-se a manutenção da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido. Correção de ofício do erro material no dispositivo da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço essencial de esgotamento sanitário. 2. A convivência reiterada com esgoto a céu aberto em frente à residência configura dano moral indenizável.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5005106-35.2025.8.08.0048

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

RECORRIDOS: CELIA PANDINI MELO e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. VAZAMENTO RECORRENTE EM VIA PÚBLICA. SITUAÇÃO INSALUBRE E RISCO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por concessionária de saneamento básico contra sentença que julgou parcialmente extinta a obrigação de fazer e parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos morais no valor de R$1.000,00 para cada autor.

2.Fato relevante. Autores alegam demora e ineficiência na reparação de vazamento de esgoto em frente à sua residência, causando mau cheiro, larvas, risco de afundamento do solo e afetação da saúde, especialmente de idosos.

3.Decisão anterior. Sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, fixou indenização e afastou o pedido de obrigação de fazer.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se:(i) a demora no reparo de esgoto a céu aberto configura falha na prestação do serviço da concessionária; (ii) tal falha gera dever de indenizar por dano moral; (iii) é cabível a correção de erro material no valor fixado na sentença.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A relação é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º, da CF/1988. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva.

6.Provas documentais e audiovisuais demonstram a ocorrência de vazamento recorrente de esgoto, inércia no reparo e situação insalubre que ultrapassa meros aborrecimentos, atingindo direitos à saúde e à moradia.

7.A presença de idosos agrava o quadro, impondo especial proteção. O descaso reiterado afasta alegação de caso fortuito.

8.Configurados ilícito, dano e nexo causal, impõe-se a manutenção da indenização.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e desprovido. Correção de ofício do erro material no dispositivo da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço essencial de esgotamento sanitário. 2. A convivência reiterada com esgoto a céu aberto em frente à residência configura dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar e Indenização por Danos Morais
movida por
CÉLIA PANDINI MELO
,
JOAO BATISTA PANDINI
e
MARIA DO CARMO DALAPICOLA PANDINI
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
,em razão da falha na prestação de serviço da concessionária ré, consistente na demora em reparar um vazamento de esgoto recorrente em frente à residência dos autores, causando-lhes diversos transtornos, como mau cheiro, proliferação de larvas e risco de afundamento do solo na entrada da garagem.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13339824), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por estas razões, JULGA-SE PARCIALMENTE EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC com relação à obrigação de fazer e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido condenatório, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC para o fim de CONDENAR a requerida a pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (dois mil reais) para cada autor, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13339825). Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de ato ilícito e a não configuração de dano moral indenizável, tratando-se o ocorrido de mero aborrecimento cotidiano. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo.

Contrarrazões apresentadas pelos Recorridos (ID 13339829), nas quais rebatem os argumentos da Recorrente e pleiteiam a manutenção integral da sentença vergastada.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 13339827 e 13339828.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade da concessionária Recorrente pelos danos alegados na exordial e a consequente existência de dano moral passível de indenização.

A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

A materialidade da falha na prestação do serviço restou devidamente comprovada nos autos. A parte autora/recorrida colacionou farta prova documental, incluindo fotografias, vídeos e múltiplos números de protocolo (IDs 13339806 e 13339810), que evidenciam o vazamento de esgoto na via pública, em frente à sua residência, bem como a sua inércia em solucionar o problema de forma célere e definitiva.

As imagens são claras ao demonstrar a situação insalubre a que os Recorridos foram submetidos, com a presença de dejetos, larvas e afundamento do solo, expondo-os a odores fétidos e a riscos à saúde, situação agravada pelo fato de que dois dos autores são pessoas idosas, com 81 e 76 anos, respectivamente, e que, portanto, merecem especial proteção.

A alegação da Recorrente de que a situação configura mero dissabor não prospera. A convivência diária com esgoto a céu aberto, a incerteza quanto à resolução do problema apesar das inúmeras solicitações, e o descaso da concessionária em prover um serviço essencial de forma adequada e contínua, extrapolam, em muito, os meros percalços da vida cotidiana. Tal quadro configura ofensa à dignidade da pessoa humana, ao direito à saúde e à moradia, gerando angústia, impotência e frustração que caracterizam o dano moral.

Ademais, consta nos autos que o problema é recorrente, já tendo ocorrido no final do ano de 2023 no mesmo local, o que demonstra um descaso ainda maior e a ineficiência do reparo anteriormente realizado, afastando qualquer tese de caso fortuito.

Configurada, portanto, a conduta ilícita (falha no serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar.

No que tange ao quantum indenizatório, observa-se que o dispositivo da r. sentença incorre em erro material ao fixar a condenação em "R$ 1.000,00 (dois mil reais) para cada um dos autores", o que gera manifesta divergência entre o valor expresso em algarismos e o por extenso.

Contudo, na fundamentação, o valor foi indicado de forma consistente como R$1.000,00 para cada autor, tanto numericamente quanto por extenso, devendo este prevalecer. Sendo assim, corrijo de ofício o erro material para que conste no dispositivo que o valor da indenização é de R$1.000,00 (mil reais) para cada autor.

Analisando o recurso sob essa ótica, entendo que o montante de R$1.000,00 por autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem implicar enriquecimento ilícito dos ofendidos.

Assim, a manutenção da sentença, com o devido esclarecimento, é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e, de ofício,
CORRIGIR O ERRO MATERIAL
constante no dispositivo da r. sentença para estabelecer que o valor da indenização por danos morais é de
R$1.000,00 (mil reais)
para cada autor, mantendo-se, no mais, a decisão vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)